Tribunal: TJSP
Processo: 1500538-93.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 20 gramas, acondicionados em 28 porções de cocaína e 09 invólucros de cocaína, sob a forma de "crack" – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Para a realização do tipo penal previsto

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 20 gramas, acondicionados em 28 porções de cocaína e 09 invólucros de cocaína, sob a forma de "crack" – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo".
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da variedade do entorpecente apreendido – Ausência de apelo por parte do Ministério Público
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. A ausência de apelo por parte do Ministério Público infelizmente não permite, contudo, correção de sentença na qual o Magistrado assim não tenha procedido.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes – Imposição legal do sistema fechado para início do cumprimento de pena – Não subsistência do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 – Entendimento da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3o e 59, do CP
O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado. O entendimento lastra-se no fato do Senado Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva.

Tráfico de entorpecentes – Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Possibilidade, em tese, dada a inconstitucionalidade de parte da redação § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 – Benefício cuja concessão é condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP
Não mais se questiona a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida na redação original do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que à declaração do STF nesse sentido se seguiu suspensão de sua executividade por resolução do Senado Federal (Resolução n. 5/2012). A concessão do benefício fica condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP pelo interessado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500538-
93.2019.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante ALESSANDRO DA
SILVA RODRIGUES FERRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
2
Voto 23068
Apelação n. 1500538.93.2019 Americana
Apelante: ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES FERRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente que traz consigo 20 gramas,
acondicionados em 28 porções de cocaína e 09 invólucros de
cocaína, sob a forma de “crack” Desnecessidade de flagrância na
prática de oferta gratuita ou de venda Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer
ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali
relacionados aquele de “trazer consigo”.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena Tráfico de Entorpecentes Exacerbação da pena-
base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei
n. 11.343/06, em razão da variedade do entorpecente apreendido
Ausência de apelo por parte do Ministério Público
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06)
é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na
variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos
termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. A ausência de apelo por parte
do Ministério Público infelizmente não permite, contudo, correção
de sentença na qual o Magistrado assim não tenha procedido.
Pena Regime inicial Tráfico de entorpecentes Imposição
legal do sistema fechado para início do cumprimento de pena
Não subsistência do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90

Entendimento da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal

Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e
subjetivos contidos nos artigos 33, § 3o e 59, do CP
O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de
que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste
a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de
regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
3
diverso do fechado. O entendimento lastra-se no fato do Senado
Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a
executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão
imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à
referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair
do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para
cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena
continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros
enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o,
do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais
brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos
objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva.
Tráfico de entorpecentes
Conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos Possibilidade, em tese, dada a
inconstitucionalidade de parte da redação § 4o, do art. 33, da Lei n.
11.343/06 Benefício cuja concessão é condicionada, todavia, ao
atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP
Não mais se questiona a inconstitucionalidade da expressão
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida na
redação original do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez
que à declaração do STF nesse sentido se seguiu suspensão de sua
executividade por resolução do Senado Federal (Resolução n.
5/2012). A concessão do benefício fica condicionada, todavia, ao
atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP
pelo interessado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 182/192, prolatada pelo MM.
Juiz André Carlos de Oliveira, cujo relatório ora se adota, ALESSANDRO
DA SILVA RODRIGUES FERRO foi condenado como incurso no art. 33,
caput, c.c. o art. 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 02 anos e
06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 250 dias-multa. Ao
acusado foi indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido trazendo consigo 20 gramas, acondicionados em 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
4
porções de cocaína e 09 invólucros de cocaína, sob a forma de “crack”.
Consta da denúncia que o ora apelante teria, ao avistar
a viatura da Guarda Civil Metropolitana, arremessado ao solo, 23 porções
de cocaína acondicionadas em microtubos, passando a caminhar
rapidamente. Ocorre que sua atitude teria sido notada pelos agentes
públicos que o abordaram realizando, após, a revista pessoal, tendo
localizado em sua posse 05 porções de cocaína e 09 de cocaína, sob a
forma de “crack” no bolso de sua calça, além da quantia pecuniária de R$
181,30; teriam os Guardas Municipais recuperado a substância ilícita pelo
acusado jogada ao solo.
Inconformado, apelou o réu em busca da absolvição,
nos termos do art. 386, II e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação
de regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por restritivas de
direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes foi bem
decretada e veio embasada em prova firme e suficiente.
A
materialidade
dos
fatos
restou
plenamente
comprovada nos autos, conforme demonstra o auto de exibição e
apreensão (fls. 05/06), pelo laudo pericial de exame químico toxicológico
(fls. 146/148), além da prova oral carreada aos autos, consoante arquivos
digitais.
É de pontuar-se que, para a realização do tipo penal
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
5
prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali
relacionados aquele de “trazer consigo”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública
Tráfico de entorpecente

Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo certa
quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade ainda maior
apreendida em sua residência
Confissão de a ter trazido
dos Estados Unidos
Condenação
Voto vencido

Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei 6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario
sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.1
A atual legislação de entorpecentes determina, com
efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange indistintamente
condutas hipotéticas, que são regidas por uma série de núcleos verbais
diversos entre si. Estes vêm relacionados, por sua vez, no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples
leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de substância
estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo penal referente ao
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante: Justiça
Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator: Desembargador
Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26 de agosto de 1985.
Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
6
tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que a título de cessão
gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente, tampouco escapa ao
sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma vez não ser imprescindível a
presença do escopo de lucro à configuração do crime.
Pondere-se ademais ser, em tais casos, irrelevante à
consumação, o fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da
substância a terceiros.
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no
que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Interrogado em solo Policial, confessou a prática
delitiva, afirmando que (fls. e fls. 183 da r. sentença)
[...] na madrugada, 2 horas, estava comercializando crack na via
pública. Venderia cada porção a dez reais. Foi abordado por
guardas, momento em que não levava nada consigo. A cocaína e
o crack apresentados pelos guardas não seriam dele. Tinha na
carteira duzentos e cinquenta reais. Ignorava a procedência de
moedas.
Ouvido em Juízo (arquivo digital e fls. 183 da r.
sentença), negou os fatos, esclarecendo que
[...] morava na rua, usava crack e tinha quatrocentos e oitenta
reais. Foi buscar crack, o traficante não tinha a quantidade
buscada e foi buscar. Ficou esperando, sentado, quando a Polícia
chegou com o farol apagado. Foi agredido. Também um usuário,
que igualmente aguardava. A polícia achou drogas, mas em um
forro de Igreja próximo ao local do fato. Nada seria seu. Só tinha o
dinheiro. Morava dentro do carro. Trabalhava como pedreiro e
não trazia drogas com ele.
Sua negativa restou, com efeito, isolada no conjunto
probatório dos autos.
Observe-se que, independentemente dos elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
7
convicção obtidos junto ao próprio acusado, o teor das declarações
prestadas pelos Guardas Civis Municipais Paulo e Clóvis (arquivos digitais),
por si só, já o desfavorece.
Os depoimentos são suficientemente detalhados e dão
conta das circunstâncias que cercaram a prisão do agente e a apreensão
do entorpecente.
Quanto
à
alegação
da
Defesa
decorrente
da
circunstância de serem os Guardas as únicas testemunhas nos presentes
autos, ressalte-se que em situações como o ora em tela, os populares que
presenciam os acontecimentos acabam normalmente se recusando a
fornecer seus dados aos agentes públicos, quer por temerem represálias
das pessoas envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que
passar pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto à
autoridade policial, como em Juízo.
Pondere-se,
ainda,
e isso apenas a título de
observação, que a própria Defesa poderia ter perfeitamente pugnado pela
produção de vasta prova testemunhal em Juízo, o que, todavia, não se
sucedeu. Limitou-se a arrolar as mesmas testemunhas indicadas no rol da
peça inicial acusatória.
Não há como, portanto, desvincula-lo da autoria do
delito.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
8
ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral. O mesmo raciocínio se aplica aos depoimentos
dos Guardas Civis Metropolitanos.
Diferentemente do aduzido pela i. advogada, as penas,
benevolentemente dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com
o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo, mas
somente em virtude da ausência de irresignação por parte da Acusação.
A) Da dosimetria
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram beneficamente fixadas em 05 anos de reclusão e
em 500 dias-multa.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
9
Caberia certamente nesta fase, ante a constatação de
ser a quantidade de entorpecente apreendido relativamente expressiva e o
fato de versar variedade mais viciante e nociva, que a fixação das
reprimendas tivesse ocorrido em patamar equivalente ao mínimo acrescido
de _1/6. A ausência de apelo por parte do Ministério Público infelizmente
não permite, contudo, a correção.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas, eis
que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
beneficamente reduziram-se as reprimendas de metade (caberia 1/3), eis
que se entendeu estar presente o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o,
da Lei de Tóxicos. A ausência de apelo por parte do Ministério Público
infelizmente não permite, contudo, a correção.
Chegou-se, assim, a um total final de 02 anos e 06
meses de reclusão e de 250 dias-multa.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-multa
estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
B) Do regime inicial
Deve ser mantido, por fim, o regime inicial fechado, tal
qual fixado na r. sentença.
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, §
1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o
sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas
hipóteses de tráfico de maior nocividade, como o aqui tratado.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua
sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
10
ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado
de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja
inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à
personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências
dos fatos por ele praticados. Em se cuidando de crimes que sejam
referentes a tráfico de maior nocividade, como o ora sentenciado, aludido
benefício é evidentemente inadequado à prevenção, à repreensão ou ainda
à reeducação do condenado, pois sua permanência em liberdade viria
desacompanhada de qualquer instrumento que o impedisse inclusive de
reincidir em sua conduta, pondo a perder não apenas a sociedade, mas sua
própria recuperação. Em que pese não se tenha majorado a pena base, fato
é que se cuida de tráfico de substância mais viciante; portanto de maior
nocividade.
C) Da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
Melhor sorte tampouco socorre ao réu quanto à
almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, eis que não foi preenchido o requisito previsto no art. 44, III, do CP.
Não basta a presença das condições relacionadas nos dois primeiros
incisos: pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, aplicada a
réu primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;
descabe de igual modo a conversão se não tiver sido igualmente atendida a
exigência contida no inciso III do mesmo dispositivo legal, que determina,
dentre outras exigências, caber mencionada conversão apenas se “os
motivos e as circunstâncias” a indicarem como suficiente. Não é o caso.
Destaque-se, outrossim, que a medida não se mostra,
com efeito, suficiente à sua reeducação, e estaria muito aquém da
retribuição estatal necessária ao ilícito.
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500538-93.2019.8.26.0630 -Voto no
11
parte da Acusação, apenas se nega provimento ao recurso interposto pela
Defesa em favor de ALESSANDRO DA SILVA RODRIGUES FERRO,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator